Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-83.2022.8.11.0007
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000642-83.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOILSON LUCAS DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLLEY GOMES DONATONI - CPF: 044.659.611-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 033.861.451-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO KISCHENER MENDES - CPF: 041.267.391-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO PERMONIAN - CPF: 631.731.661-91 (VÍTIMA), POSTO SAMUCA LTDA - CNPJ: 24.966.244/0001-91 (VÍTIMA), SERGIO JOSE MIRANDA - CPF: 474.907.561-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOILSON LUCAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO TENTADO E FURTO SIMPLES – ARTIGO 155, § 4o, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) –
ITER CRIMINIS
– INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Tendo sido percorrida grande parte da atuação delitiva, a redução pela tentativa incide na fração mínima.

Se o réu praticou dois crimes da mesma espécie, ocorridos nas mesmas condições, escorreito o reconhecimento da continuidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000642-83.2022.8.11.0007

APELANTE: JOILSON LUCAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara de Alta Floresta que julgou procedente a denúncia e condenou Joilson Lucas da Silva pela prática do crime do artigo 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (fato 1), à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa; e do crime do artigo 155, § 1o, do Código Penal (fato 2), à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa que, somadas, perfazem a pena definitiva de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (multirreincidente) (Id.: 139518294).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a redução da fração da tentativa, ao argumento de que o magistrado, sem qualquer fundamentação concreta, reduziu a pena ao patamar mínimo legal de 1/3 (um terço), pelo que, requer a incidência da fração de 2/3 (dois terços).

Pleiteia o reconhecimento do crime continuado, na forma do artigo 71 do Código Penal (Id.: 139518309).

O Ministério Público, nas contrarrazões, depreca pelo provimento parcial do recurso para que seja reconhecida a causa de aumento do artigo 71 do Código Penal, haja vista que
“os crimes realmente ocorreram em circunstâncias de tempo, local e modo semelhantes, típicas da continuidade delitiva, tanto é que essa foi a espécie de concurso de crimes apontada na denúncia”
.

Pleiteia a manutenção da sentença quanto à aplicação da fração de 1/3 (um terço) em relação ao
iter criminis
da tentativa do crime de furto (Id.: 139518311).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento da apelação somente para reconhecer a continuidade delitiva (Id.: 144431655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOILSON LUCAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora a Defensoria Pública não tenha se insurgido em relação à autoria e à materialidade delitiva, alega que o magistrado, sem qualquer fundamento concerto, aplicou a fração de 1/3 (dois terços) em razão do reconhecimento da forma tentada para o delito de furto qualificado.

Pretende seja estabelecida a fração de 2/3 (dois terços) com base no
iter criminis
, declarando que,
“conforme visto nas imagens registradas pela câmera de segurança, a ação da recorrente estava malfadas ao insucesso, uma vez que o próprio se abstém após breves tentativas de arrombamento, que não resultaram sequer na violação do cadeado”
.

A fração de diminuição da sanção pelo crime tentado decore da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado.

No caso dos autos, a denúncia narra que Joilson Lucas da Silva, em 28 de janeiro de 2022, durante o repouso noturno, dirigiu-se ao estabelecimento comercial Drogaria Ultra Popular, com uso de uma ferramenta, arrombou a fechadura da porta blindex, todavia,
“mesmo com muita insistência, não conseguiu violar o cadeado da porta, o que impediu o ingresso no interior da farmácia e a subtração de produtos, foragindo logo em seguida”
.

Em seguida, foi ao Posto Samuca, situado nas proximidades,
“ocasião em que adentrou no anexo onde se situa a lanchonete do local e subtraiu a gaveta do caixa, com o fim de posteriormente se apropriar dos valores existentes em seu interior, foragindo em seguida”
. E, na manhã seguinte, os funcionários de ambos os estabelecimentos comerciais, após verificarem as câmeras de segurança, puderam identificar o denunciado, conseguiram localizá-lo e prendê-lo, razão pela qual, foi denunciado pelo crime do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, e pelo delito do artigo 155, § 1o, do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal.

A narrativa descrita na denúncia foi confirmada pelo depoimento de Sérgio
José Miranda, proprietário da Drogaria Ultra Popular, que confirmou que, na manhã seguinte, percebeu que a fechadura da porta de vidro tinha sido violada, estava torcida e, em virtude das imagens do circuito de monitoramento, conseguiu ver o momento em que um homem tentou abrir a porta usando um alicate.

Com efeito, diante das particularidades do caso, o réu percorreu grande parte da atuação delitiva, haja vista que somente não adentrou na drogaria, pois não conseguiu romper o cadeado da porta, aproximando-se da da consumação do delito.

Nesse ponto, entendo que a fração de 1/3 (um terço) aplicada pelo magistrado é a que mais se amolda à hipótese em julgamento.

Confira-se:
“Se percorrida a fase de execução do furto quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima”
(N.U 0007198-40.2016.8.11.0004, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, publicado no DJE 25/06/2022).

De outro lado, no tocante à aplicação da continuidade delitiva, entendo que razão assiste à defesa.

Conforme relatado pela denúncia, ficou comprovado que os crimes, de mesma espécie, foram praticados no mesmo dia, em locais próximos, ou seja, ocorreram nas mesmas circunstâncias de tempo e local, típicas a configurar a continuidade delitiva, pelo que, foi denunciado pelo crime do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, e pelo delito do artigo 155, § 1o, do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal.

A propósito:

“1. Reconhecida a continuidade delitiva pela prática de dois ou mais crimes da mesma espécie e nas mesmas condições, conforme assentado pelas instâncias de origem, aplica-se a pena de um só dos crimes e, se distintas, a mais grave, com consequente aumento pela continuidade.

2. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC n. 442.892/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 5/4/2019).

Não obstante, o magistrado, ao sentenciar, reconheceu a concurso material, todavia, sequer justificou as razões pelas quais aplicou o artigo 69 do Código Penal entre os delitos.

Com efeito, a exasperação da pena decorrente da continuidade delitiva será determinada, basicamente, pelo número de infrações cometidas, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (STJ: AgRg no HC 681.080/MG, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021).

Na espécie, tendo sido apurados 2 (dois) crimes, aplico a fração de 1/6 (um sexto), pelo que, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias, a ser cumprida incialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública para reconhecer a continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal, com a readequação da pena definitiva para 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022